Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007946-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILDE BARCELOS DA CRUZ APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID no 18935794, intimem-se as duas construtoras para que indiquem os dados bancários para que seja possibilitada a restituição dos valores concernentes ao depósito de ID no 8724379, tendo em vista que na procuração anexada ao Id. 8724367, p. 50, consta autorização para retirada de ofícios e mandados de levantamento. Lado outro, quanto à liberação dos valores à apelante, observo que na procuração aos seus defensores não constam poderes específicos autorizando depósito em conta do escritório dos seus patrocinadores ou, mesmo, no dos seus advogados, sequer há poderes específicos para que recebam alvará. Em que pese estejam autorizados a receber e dar quitação, entendo que deva estar devidamente consignada a autorização para os causídicos quanto à forma de recebimento de valores. Portanto, no que pertine à quantia a ser entregue a Ademilde Barcelos da Cruz, determino que seja expedido alvará de levantamento em seu nome, conforme os dados constantes no processo. I. Em Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator